Tribunal: TJES
Processo: 0021597-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021597-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THEODOMIRO BENEDICTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa.

As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores.

A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal.

A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021597-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THEODOMIRO BENEDICTO, NILZA BENEDICTO MAINETTE

Advogado do(a) APELANTE: GEANICE FIM PIMENTA MACHADO - ES18295-A
Advogado do(a) APELANTE: GEANICE FIM PIMENTA MACHADO - ES18295-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relat
ad
o,
tr
ata-se de

apelação cível interposta
p
ela

EDP
Espírito Santo
Distribuição de Energia S.A.

contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª

Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou
parcialmente procedente
s
o
s

p
edidos autorais para condenar a requerida ao pagamento

de indenização
por
danos
materiais e
morai
s,

decorrentes d
a

oscilação e descarga de energia elétrica na residência dos autores
.

Em suas razões,
a
apelante
requer a reforma da r. sentença,
sustenta
ndo, em suma,

i)

a
usência de prova do dano, considerando a inocorrência de perturbações na rede elétrica que fornece energia ao imóvel;
ii)
ausência de

responsabilidade da empresa,
uma vez que

não comprovado o nexo de causalidade entre as avarias nos eletrodomésticos e a conduta da apelante
;
ii
i
)

inexistência de danos morais indenizáveis; e
iv)
necessidade de

redução
d
a condenação em
danos morais, originalmente arbitrados em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se
estão preenchidos os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso em questão (queima de eletrodomésticos por descarga elétrica)
;

bem como analisar se é devida a condenação da empresa
a título de danos morais.

Pois bem.
O
caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicáve
l.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas tão somente do dano e do nexo de causalidade. Nota-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Ademais, em se tratando de concessionária de serviço
s
público
s
,
é objetiva
a responsabilidade da apelante
pelos prejuízos causados a terceiros em decorrência da falha na prestação do serviço
de fornecimento de energia elétrica
, conforme
dispõe
o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Na origem,
o d. juízo de origem
acertadamente
reconheceu a
responsabilidade
da
companhia
pelos problemas de vazamento e obstrução da rede de esgoto,
uma vez que os danos causados à consumidora decorreram de
intercorrência na
s
dependências das
instalaç
ões
da Concessionária
.

C
om efeito, as provas acostadas aos autos
demonstram cabalmente
a
falha na
prestação do serviço de
fornecimento
de energia elétrica
por parte da apelante
,
considerando a ocorrência de sucessivas interrupções de abastecimento no bairro de residência dos requerente
s
.

O fato, inclusive, foi noticiado pelos veículos públicos de comunicação, senão comprova a matéria jornalística informada no
link
constante da exordial (fls. 04), acerca dos “piques de energia” e
m
Cachoeiro de Itapemirim, causando queima nos eletrodomésticos dos moradores
d
a região.

Não fosse o bastante, extrai-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, Sra. Karina Santos Ramos e Sr. Ronaldo de Andrade, vizinhos dos autores, que também sofreram com as oscilações de energia elétrica e tiveram alguns de seus bens afetados pelas descargas. Vejamos (mídia de fl. 168):

“
que presenciou os piques de energia na casa dos autores; que também aconteceu em sua casa; que mora por trás da casa deles; que na época se reuniu todo mundo da rua, porque foi bastante gente; que a TV Gazeta também chegou lá; que eles perderam televisão, colchão, máquina de lavar, carregadores, muitas coisas; que eles perderam isso tudo; que se recorda o momento; que com certeza foram os piques de energia que fizeram eles perderem as coisas; que aconteceu na casa deles, em sua casa também e de outros vizinhos; que também perdeu alguns bens, sendo carregador, fonte da televisão, geladeira não perdeu porque saiu correndo para desligar rápido; que só perdeu coisa pequena; que os vizinhos tomaram muitos prejuízos; que foram umas duas vezes que teve pique de energia na rua, que se lembra; que ficaram bem assustados; que pegou fogo o transformador
[...]

“
que nessa época a EDP não prestou ajuda aos moradores; que houve uma situação similar no bairro em anos anteriores; que quando se entra em contato com a EDP a única resposta que eles dão é que não houve nenhum problema no bairro; que eles negam os piques de energia; que conhece a propriedade do Sr. Theodomiro; que ouviu relatos de fogo nos fios; que em um determinado poste, onde fica um determinado transformador que leva energia para a rua houve bastante fogo que assustou em estava perto; que inclusive houve o reestabelecimento dessa energia depois; que é entranho a EDP negar um fato em que houve o conserto”
.

Assim, em que pese as alegações recursais, verifico que as provas dos autos apontam para

a ocorrência do dano e para o nexo de causalidade entre este e a conduta da EDP
, sendo que
os documentos unilaterais acostados em sede de contestação (
telas do Sistema
de Consulta e Relatório de Interrupções - CRI e Consulta e Relatório de Ocorrência – CRO, fls. 100/102
)
apenas se presumem verdadeiras

contra o signatário
, a teor do art.
408 do CPC
.

Não é por demais ressaltar
que,
em

decisão saneadora de fls. 129/130,
o magistrado
houve por bem inverter o ônus da prova, com fulcro no art. 6°, VIII, do CDC, quanto à falha na prestação do serviço pela requerida e sua responsabilidade pelos prejuízos alegados na inicial, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendessem produzir.

Nesse passo, verifico que a apelante se manifestou às fls. 133 pelo desinteresse na produção de novas provas, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide – ou seja, não se desincumbiu do ônus
que lhe competia, ensejando a procedência dos pedidos autorais.

Especificamente quanto aos danos materiais, as provas trazidas aos autos pelos requerentes, ora apelados, são suficientes para demonstrar a necessidade de repetição dos valores despendidos com o conserto de seus eletrodomésticos (fls. 24, 31/34 e 50/64), avariados pelas oscilações sofridas na rede elétrica, devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização no valor de R$ 1.103,22 e R$ 2.601,79.

Melhor sorte não assiste à empresa apelante quanto à necessidade de afastar a condenação a título de danos morais.
Explico.

Em casos tais, o dano extrapatrimonial emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço, fato capaz de gerar privação, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

Especificamente a
cerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor arbitrado
em sentença
a título de indenização por danos morais
revela-se razoável e proporcional à reparação pretendida.

Assim, consoante a jurisprudência firme desta Corte, entendo que o valor de

2
.000,00
(
dois
mil reais)
é

compatível e justo para a
compensação do prejuízo de ordem moral experimentado pel
os
consumidor
es
,

considerando a

natureza essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, a
gravidade da conduta d
a

apelada
, a extensão do
s
dano
s

causados

e, ainda,
a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,

CONHE
ÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo hígida a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.